Tribunal: STF
Processo: ARE 1459131
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Execução de título judicial - Débito parcelado nos termos do art. 78 do ADCT - Pagamento da última parcela - Impugnação do executado, quanto à inobservância de aplicação da Lei Federal nº 11.960109, da Súmula Vinculante nº 17 e descabimento de juros em continuação - Sentença de extinção da execução, pela satisfação do crédito (art. 924, inciso II, do CPC) - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões - Prejuízo inexistente - Nulidade afastada - Eventual pagamento a maior, ocorrido durante o parcelamento, que não pode ser exigido pelo executado nos autos da execução - Inadequação da via eleita - Precedentes - Recurso não provido, rejeitada a preliminar.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, entendimento que se estende inclusive às parcelas já quitadas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito o RE 463.349-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/3/2011; o RE 454.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014; o RE 731.988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/2018; e o ARE 926.748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2015, o qual possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Nada obstante, in casu, o Tribunal a quo entendeu que a restituição de eventual excesso de pagamento já consolidado não pode ser exigido nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação autônoma, in verbis:



    “De todo modo, em que pese o inconformismo do recorrente, cumpre reconhecer que eventual excesso de pagamento já consolidado não pode ser exigido nos próprios autos da execução.



    Ora, a execução se dá no interesse do credor , ou seja, seu escopo é a satisfação do crédito do exequente.



    Não se trata, portanto, de uma ação de caráter dúplice. Assim, ainda que se admita a discussão acerca de eventual excesso de pagamento, à vista dos cálculos apresentados pelo executado, o fato é que ela não poderá ser travada nos autos da execução, nos termos da fundamentação supra, de modo que a repetição de eventual valor pago a maior, neste caso, deve ser pleiteada em ação autônoma.”



    Trata-se de fundamento infraconstitucional autônomo que não pode ser enfrentado na via estreita do recurso extraordinário, porquanto eventual ofensa à Constituição Federal se daria de forma meramente indireta e reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, LIV e LV, E 100, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula nº 284 do STF. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.411.371-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.150.984-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente